Tribunal: TJDFT
Processo: 0727254-05.2018.8.07.0001
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-12

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) 0727254-05.2018.8.07.0001 AGRAVANTE: ANDREA BARROS ESPANHA NEVES AGRAVADO: CAROLINA PEREIRA FRAGOSO, FABIANE FERNANDES TEIXEIRA SILVA DECISÃO Indefiro o pedido de reconsideração da agravante (id. 16636207) e mantenho a decisão que indeferiu o pedido de arresto (id. 16124219), pois, como já assentado, não está evidenciado o risco ao resultado útil ao processo. O julgamento do agravo interno já foi finalizado, consoante acórdão (id. 16424387). Prossiga-se. Brasília - DF, 8 de junho de 2020 VERA ANDRIGHI Desembargadora